Tribunal: TCU
Processo: 023.448/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que apreciou ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Rayssa Crystianna da Silva Gomes Pizarro Greff contra o Acórdão 5088/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de pensão militar instituída por Maurinho Gomes Filho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 286 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os termos do Acórdão 5088/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. esclarecer ao Comando da Marinha que a emissão de novo ato de pensão, livre da irregularidade remanescente (elevação para Primeiro-Tenente por invalidez superveniente à reforma), em cumprimento ao item 9.3.4 do acórdão recorrido, deverá observar como base de cálculo os proventos correspondentes ao posto de Segundo-Tenente, conforme ato de reforma do instituidor (Ato 10637508-07-2011-000601-0), registrado nos termos do Acórdão 10701/2011-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente, aos demais interessados e ao Comando da Marinha.